Tribunal: TJBA
Processo: 8000866-27.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000866-27.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA NELIA DE SENA SILVA Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACULDADE DO AUTOR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Maria Nélia de Sena Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité que, nos autos de ação de restituição do indébito c/c indenização por danos morais, extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que as causas previstas na Lei nº 9.099/95 seriam de competência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis. A autora sustenta que a competência do Juizado é facultativa, requerendo a anulação da sentença para prosseguimento do feito no juízo comum. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a competência dos Juizados Especiais Cíveis para causas enquadradas nos limites da Lei nº 9.099/95 possui natureza absoluta ou relativa, e se é possível ao autor optar pelo ajuizamento da demanda perante a Justiça Comum. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 9.099/95 estabelece, em seu art. 3º, a competência dos Juizados Especiais para as causas de menor complexidade, mas o § 3º do mesmo dispositivo prevê que a opção pelo procedimento do Juizado importa renúncia ao crédito excedente ao limite legal, evidenciando o caráter facultativo do rito. A jurisprudência consolidada reconhece que o ajuizamento de ação no Juizado Especial constitui faculdade do autor, que pode optar pela Justiça Comum quando entender mais adequado ao exercício de sua pretensão. A organização administrativa do Poder Judiciário e a estrutura das unidades jurisdicionais não podem restringir o direito da parte de escolher o rito processual permitido pela legislação. No caso concreto, o valor da causa foi fixado em R$ 50.000,00, montante superior ao limite de quarenta salários mínimos previsto para os Juizados Especiais à época do ajuizamento da ação, o que afastaria, inclusive, a tramitação obrigatória naquele sistema. A extinção do processo sem resolução do mérito, sob fundamento de incompetência absoluta do juízo comum, configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000866-27.2021.8.05.0063, em que figuram como Apelante MARIA NELIA DE SENA SILVA e como Apelado BANCO PAN S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.